Tribunal: TJSP
Processo: 2093398-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
res requeridos pelo perito judicial – Hipótese que não se insere entre aquelas taxativamente previstas no artigo 1.015 do CPC – Agravo não conhecido.

Não conheço do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093398-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que impôs, ao INSS, o depósito de despesas para a realização de exames complementares requeridos pelo perito judicial – Hipótese que não se insere entre aquelas taxativamente previstas no artigo 1.015 do CPC – Agravo não conhecido.

Não conheço do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093398-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CARLOS JACINTO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093398-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24.499
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2093398-69.2020
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Carlos Jacinto dos Santos
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.499
Agravo de Instrumento
Insurgência contra decisão
que impôs, ao INSS, o depósito de despesas para a
realização de exames complementares requeridos pelo
perito judicial
Hipótese que não se insere entre
aquelas taxativamente previstas no artigo 1.015 do CPC
Agravo não conhecido.
Não conheço do agravo.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória digitalizada à fl. 82 (dos autos principais) que, em ação
acidentária em fase de conhecimento, impôs ao INSS o custeio de
exames complementares necessários à efetivação da perícia médica
determinada, com o depósito em favor de laboratório privado escolhido
para a realização.
Inicialmente, o agravante alega o cabimento do
presente recurso, por analogia, com base no inciso XI do art. 1.015, do
CPC, referindo a inutilidade do julgamento da questão por ocasião da
apelação (RESP 1.696.396-MT
Tema 988). No mérito, aduz que o
custeio dos exames complementares não é de responsabilidade do INSS
e que a prova está preclusão pois não realizada no momento em que foi
determinada. Pondera que o autor possui convênio médico particular e
que seu médico se negou a solicitar os exames a presumir não haver
incapacidade, também faltando a indagação sobre a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093398-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24.499
3
realização dos exames pelo sistema único de saúde (SUS). Prossegue
afirmando não haver norma que imponha tal encargo, considerando que
o artigo 8o, § 2o da Lei no 8.620/93 é claro e não admite ampliação,
também incidindo na hipótese os artigos 82 e 91, do CPC, os artigos 196
e 199, § 1o, da CRFB, e o artigo 5o, parágrafo único, da Resolução no
305, do CJF. Busca a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e ao
final o seu provimento para declarar preclusa a prova ou afastar a
imposição ao pagamento do exame, no mais, subsidiariamente, que o
depósito seja realizado em conta judicial à disposição do Juízo (fls.
01/18).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso é julgado de plano, não merecendo
conhecimento.
O agravante se insurge contra decisão judicial
que impôs o custeio de despesas relativas à exames complementares
necessários à efetivação da perícia médica determinada nos autos da
ação acidentária.
No entanto, verifico que entre as hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015
do novo Código de Processo Civil, inexiste a possibilidade de insurgência
contra decisão desse teor.
E, por trazer, o citado artigo, um rol taxativo de
decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de
instrumento, a subsunção deve ser perfeita ou inequívoca, sendo vedada
a interpretação extensiva da norma.
Registre-se que a hipótese não se insere no
âmbito de aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema no 988,
segundo orientação firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos
Especiais n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, pois não se verifica eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093398-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24.499
4
inutilidade do exame da questão nos moldes do art. 1.009, § 1o, do novo
CPC, em preliminar de recurso de apelação.
Vale consignar jurisprudência recente desta
Câmara de Direito Público:
ACIDENTÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO QUE DETERMINOU A AUTARQUIA QUE
REALIZASSE DEPÓSITO PARA EXAME DO AUTOR
INADMISSIBILIDADE RECURSAL Hipótese que não se
subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de
Processo
Civil

Recurso
não
conhecido.
(AI
2046017-65.2020.826.0000
TJSP
16a Câmara de
Direito Público Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni - Dje
01.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O 'INSS'
CUSTEASSE
A
REALIZAÇÃO
DOS
EXAMES
COMPLEMENTARES REQUERIDOS PELO PERITO
JUDICIAL
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
DECISÃO
QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO
ART. 1.015 DO ATUAL CPC
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE
INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO
HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE
ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988. Recurso não
conhecido. (AI 2000367-92.2020.8.26.0000
TJSP

16a Câmara de Direito Público Rel. Des. Nazir David
Milano Filho - Dje 01.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A EXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093398-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24.499
5
COMPLEMENTAR ATRIBUÍDAS AO ENTE PÚBLICO.
DECISÃO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ROL
TAXATIVO -. As decisões judiciais que versem a
respeito de custeio pelo INSS para realização de
exames
complementares
não
admitem
a
apreciação por meio de agravo de instrumento,
pois não contemplada no rol taxativo do art. 1.015
do novo Código de Processo Civil. Contudo, diante
do não cabimento do agravo de instrumento, a
questão
não
estará
coberta
pela
preclusão,
podendo ser suscitada em preliminar de apelação
eventualmente interposta ou nas contrarrazões.
Inteligência do art. 1.009, § 1o, do NCPC. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
CONHECIDO.
(AI
2001832-73.2019.8.26.0000
TJSP
16a Câmara de
Direito Público Rel. Des. Valdecir José do Nascimento -
Dje 01.04.2020).
Logo, não conheço do recurso de agravo de
instrumento, uma vez que a matéria efetivamente devolvida ao exame
nessa instância de superposição não está inserida entre aquelas
taxativamente elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
de 2015, não ocorrendo a preclusão do tema.
De resto, observo que a pretensão subsidiária
deduzida pelo agravante, de depósito da despesa questionada em
conta judicial à disposição do juízo, embora em conformidade com o
procedimento comumente adotado, ainda não restou submetida à
previa análise do d. juízo a quo.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093398-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24.499
6
do recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR